Tribunal: TJSP
Processo: 2102123-37.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Ana Liarte

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/05/2026

Data de publicação:

29/05/2026

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Pedido julgado improcedente.
I. Caso em Exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de dispensa do recolhimento antecipado das custas processuais, no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, visando à execução de honorários advocatícios

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Pedido julgado improcedente.
I. Caso em Exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de dispensa do recolhimento antecipado das custas processuais, no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, visando à execução de honorários advocatícios sucumbenciais.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a Lei no 15.109/2025, que dispensa o adiantamento de custas processuais em execuções de honorários advocatícios, se aplica ao caso em tela, considerando que a distribuição do cumprimento de sentença ocorreu antes da vigência da referida lei.
III. Razões de Decidir 3. A Lei no 15.109/2025 introduziu o § 3o ao artigo 82 do CPC, estabelecendo a dispensa do adiantamento de custas para execuções que versem exclusivamente sobre honorários advocatícios. No caso em tela, a execução não versa exclusivamente sobre honorários, afastando a incidência do dispositivo. 4. Conforme o artigo 14 do CPC, a norma processual tem aplicação imediata, mas não retroativa, respeitando as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma anterior. A distribuição do cumprimento de sentença ocorreu antes da vigência da nova lei, portanto, as custas devem ser recolhidas conforme a legislação vigente à época.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A Lei no 15.109/2025 não se aplica retroativamente a casos distribuídos antes de sua vigência. 2. Execuções que não versem exclusivamente sobre honorários advocatícios não se beneficiam da dispensa de custas.
Legislação Citada: CPC, art. 14; Lei no 15.109/2025, art. 82, § 3o.
Jurisprudência Citada: TJSP, Agravo Interno n.o 2361098-39.2024.8.26.0000, Rel. José Eduardo Marcondes Machado, 10a Câmara de Direito Público, j. 05.05.2025; TJSP, Agravo de Instrumento 2133902-44.2025.8.26.0000, Rel. Marcelo Semer, 10a Câmara de Direito Público, j. 28.05.2025.